Tribunal: TJMT
Processo: 0006446-43.2008.8.11.0006
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-26
Data de publicação: 2022-07-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0006446-43.2008.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Reconhecimento / Dissolução, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[ATHAIDE DE ASSUNCAO - CPF: 160.313.771-87 (APELANTE), MIRTES GISELLA BIACCHI BELLE TURDERA - CPF: 472.881.750-49 (ADVOGADO), LUZIA APARECIDA FERREIRA DE JESUS - CPF: 536.270.321-87 (APELADO), MARCELO GERALDO COUTINHO HORN - CPF: 565.167.389-04 (ADVOGADO), MILTON CHAVES LIRA - CPF: 570.574.001-87 (APELANTE), MILTON CHAVES LIRA - CPF: 570.574.001-87 (ADVOGADO), ATHAIDE DE ASSUNCAO - CPF: 160.313.771-87 (APELADO), MIRTES GISELLA BIACCHI BELLE TURDERA - CPF: 472.881.750-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL -
Ação de Dissolução de Sociedade de Fato em Fase de Cumprimento de Sentença – RENÚNCIA DE MANDATO - HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS E CONTRATUAIS – NECESSIDADE DE PROPROSITURA DE AÇÃO PRÓPRIA – recurso desprovido.

O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que incabível a reserva e crédito referente ao valor dos honorários advocatícios sucumbências e contratuais nas hipóteses em que o advogado não mais representar a parte, devendo pleitear os honorários em ação própria.

“1.
Inaplicável o art. 22, § 4º, do Estatuto da Advocacia, na hipótese em que o advogado não mais representa a parte, devendo pleitear os honorários em ação autônoma. Precedentes.
2. Agravo interno a que se nega provimento. ( AgInt no AREsp 1325734 / SP - AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL 2018/0172914-0 – QUARTA TURMA - Relator Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA - Data do Julgamento: 16/05/2019 - Data da Publicação/Fonte: DJe 23/05/2019
).”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por MILTON CHAVES LIRA em face sentença (id.n.º 123234674-pág.182/183 – ) prolatada pelo juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de Cáceres, que nos autos n.º 0006446-43.2008.8.11.0006 – Código 79878 – Ação de Dissolução de Sociedade de Fato em Fase de Cumprimento de Sentença – julgou extinta a referida ação, com fulcro no art. 924, II, Código de Processo Civil. Determinou a expedição de alvará para levantamento dos valores depositados nos autos, na forma requerida pela parte exequente em fls. 366, considerando os dados mencionados. Embargos de Declaração rejeitados (id.n.º 123234674 – pág.

202/205.

Inconformado, em suas razões o Apelante alega em síntese, que interpôs o presente recurso, com a finalidade de obter novo julgamento e, em consequência, a reforma da sentença porque o juízo singular, por meio da sentença objurgada, não aplicou corretamente o direito ao caso concreto, à medida que juízo a quo está flagrantemente violando o direito do Apelante de receber os honorários advocatícios sucumbenciais que lhe são devidos, quando determinou entregar a outrem valores já depositados judicialmente que pertencem a este Apelante.

Acerca da legitimidade/capacidade e interesse de agir – sustenta ser credor de honorários advocatícios sucumbenciais conforme sentença de fl. 200/204 – (processo de origem), que fixou

a favor deste signatário

honorários

sucumbenciais para a fase de conhecimento.

Assevera que após o trânsito em julgado, requereu em nome próprio o cumprimento da sentença para recebimento dos honorários sucumbenciais, motivo pelo qual tal situação denota sua legitimidade para figurar no polo ativo, como exequente/credor, do cumprimento de sentença e, em consequência, provada está sua legitimidade recursal como apelante ou, em última análise, a situação deste signatário seria a de terceiro prejudicado e, assim, tem absoluta legitimidade para recorrer (art. 996 CPC), por ser o titular dos honorários advocatícios sucumbenciais.

Sustenta a regularidade de representação, pois age em causa própria.

Das razões para a reforma, que o escopo de presente recurso é obter a reforma da sentença objurgada, haja vista que o juízo incidiu em manifesto vício de julgamento, à medida que extinguiu a ação de cumprimento de sentença determinando a liberação total do crédito a favor da Luzia Aparecida Ferreira de Jesus, sem, contudo, destacar e reservar os honorários devidos ao Apelante.

Assevera que a sentença apelada está lastreada em premissa equivocada, quando indeferiu o pedido de habilitação do Apelante na qualidade de parte, credor de honorários advocatícios sucumbências e honorários advocatícios contratuais.

Para tanto, alega que, quando foi requerido o cumprimento de sentença, o Apelante cobrou os honorários advocatícios de sucumbência (da fase de conhecimento) em nome próprio, cujo valor, àquela época, totalizava R$ 1.532,60, atualizado até 30/11/2016 e o valor está explicitamente separado do valor do crédito principal devido à Sra. Luzia Aparecida Ferreira de Jesus. Ainda, que existem os honorários sucumbenciais de 10% sobre o valor do débito, fixados para a fase de cumprimento de sentença (folha252), que totaliza o valor R$ 1.085,39 conforme planilha constante dos autos.

Assevera que dez meses após iniciado o cumprimento de sentença, renunciou ao mandato por divergências contratuais com a Apelada, não havendo destituição como afirmado em sentença.

Alega que o executado Athaide manifestou nos autos oferecendo pagar R$ 12.946,02 referente ao crédito principal; destaca que o valor correto do principal é R$ 6.473,01 atualizado até 30/11/2016 mais (+) R$ 1.532,60 referente aos honorários advocatícios sucumbenciais da fase de conhecimento sem, no entanto, incluir os honorários advocatícios sucumbenciais da fase de cumprimento de sentença no valor R$ 1.085 39.

No entanto, que a Sra. Luiza, via novo advogado, manifestou-se nos autos acerca da proposta do executado, oferecendo contraproposta e induzindo ao erro de que a totalidade do crédito fosse integralmente dela, o que evidentemente não o é, haja vista que na composição do crédito excutido, existem os honorários advocatícios de sucumbência da fase de conhecimento devidos a este signatário e que foram executados em nome deste próprio signatário ainda, existem os honorários advocatícios de sucumbência da fase de cumprimento de sentença (10% do total do débito), os quais importam em R$ 1.085,39 conforme planilha constante dos autos.

Assim, ato continuo, o Apelante postulou sua inclusão no polo ativo, na qualidade de exequente e credor dos honorários advocatícios de sucumbência da fase de conhecimento (que o próprio executado espontaneamente adimpliu e cujos valores estão depositados judicialmente), cujo valor atualizado importava em R$ 2.571 58 (dois mil e quinhentos e setenta uns reais e cinquenta e oito centavos) conforme planilha constante dos autos.

Que imediatamente a este pedido, o Apelante complementou, incluindo os honorários advocatícios contratuais, devidos pela Sra. Luiza, requerendo a retenção e separação da quantia correspondente a estes (honorários contratuais) e metade dos honorários advocatícios da fase de cumprimento de sentença, inclusive por existir assentimento do ilustre atual advogado da Sra. Luzia Aparecida Ferreira de Jesus.

Que o executado comprovou o pagamento espontâneo e integral de sua obrigação, composta do crédito principal (devido a Sra. Luzia Aparecida Ferreira de Jesus) e dos honorários advocatícios sucumbenciais da fase de conhecimento (devidos a este advogado signatário) e, ainda, dos honorários advocatícios da fase de cumprimento de sentença (a ser rateado com este signatário por expresso consentimento manifestado pelo atual advogado da Sra. Luzia Aparecida Ferreira de Jesus — folha 319).

Enfim, o valor total pago pelo executado, já depositado judicialmente, corresponde ao valor de cada verba, inclusive dos honorários devidos ao Apelante.

Requer seja a presente apelação conhecida e provida para, ante à especificação do valor total do crédito e o valor de cada verba componente do crédito cobrado, determinar o destaque e separação de cada verba para seus respectivos titulares e, em consequência disso, determinar o pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais a favor do Apelante, sendo a totalidade (100%) daqueles referentes à fase de conhecimento e metade (50%) daqueles referentes à fase de cumprimento de sentença e, finalmente, retendo-se o valor correspondente aos honorários contratuais.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Recurso de Apelação interposto por MILTON CHAVES LIRA em face sentença (id.n.º 123234674-pág.182/183 – ) prolatada pelo juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de Cáceres, que nos autos n.º 0006446-43.2008.8.11.0006 – Código 79878 – Ação de Dissolução de Sociedade de Fato em Fase de Cumprimento de Sentença – em que eram partes Athaíde de Assunção X Luzia Aparecida Ferreira Jesus -

julgou extinta a referida ação, com fulcro no art. 924, II, Código de Processo Civil. Determinou a expedição de alvará para levantamento dos valores depositados nos autos, na forma requerida pela parte exequente em fls. 366, considerando os dados mencionados. Embargos de Declaração rejeitados (id.n.º 123234674 – pág.

202/205.

Pretende o Apelante que se determine o destaque e separação de cada verba para seus respectivos titulares e, em consequência disso, determinar o pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais a favor do Apelante, sendo a totalidade (100%) daqueles referentes à fase de conhecimento e metade (50%) daqueles referentes à fase de cumprimento de sentença e, finalmente, retendo-se o valor correspondente aos honorários contratuais.

Extrai-se que o Apelante atuou como patrono da Apelada nos autos da “Ação de Sociedade de Fato”, autos n.º 0006446-43.2008.8.11.0006 que tramitou na Terceira Vara da Comarca de Cáceres.

Referida ação foi julgada parcialmente procedente, vejamos:

“(...)

POSTO ISSO, diante de tudo que dos autos consta, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial, para tanto, RECONHEÇO a União Estável entre Athaide de Assunção e Luzia Aparecida de Jesus, pelo período de julho de 2006 à maio de 2008, e por conseguinte DECLARO a dissolução desta união, devendo ser partilhada entre o casal, na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada parte as benfeitorias realizadas, no período da união estável, no imóvel situado na Rua Presidente Rodrigues Alves, s/n°., Bairro Cidade Nova, nesta cidade, valores a serem apurados em fase de liquidação de sentença.

Por consequência, JULGO EXTINTO o presente feito, nos termos do artigo 269, inciso I do CPC.

Diante da sucumbência recíproca, condeno as partes ao pagamento das custas processuais, na proporção de 50% para cada um e honorários advocatícios, que arbitro em R$ 3.000,00 (três mil reais), atendendo ao disposto nos §§ 3° e 4° do artigo 20 do CPC, cujo valor deve ser suportado por ambas em igual proporção, compensando-se na forma prevista pelo artigo 21 do CPC.

Não obstante a sucumbência que é imposta às partes, por se tratarem de beneficiários da Assistência Judiciária Gratuita, isento-os de pagamento de custas e honorários advocatícios, sendo que a cobrança ficará registrada e suspensa, pelo prazo de 05 (cinco) anos, nos termos do artigo 12, da Lei 1.060/50, ou seja, o pagamento de eventuais custas até o momento, ficará suspenso e sobrestado até o avento da circunstância prevista no art. 12 da Lei 1.060/50.”

O juízo indeferiu o pedido do Apelante com o seguinte fundamento:

“(...)

Às fls. 315/314, fls. 320 e fls. 327/42, fls. 353/358, o advogado Dr. Milton ChavesLira requereu sua habilitação nos autos para o recebimento dos honorários sucumbenciais eventualmente existentes, contudo, verifico que não tem respaldo o requerimento formulado pelo digno advogado.

Isso porque, embora seja possível o pagamento de honorários advocatícios nos próprios autos da causa que o advogado patrocina, a hipótese em tela refere-se a advogado destituído do mandato (fls. 255/257 e 260), devendo, pois, discutir a questão dos honorários devidos por força de contrato na via adequada.

Nesse sentido: "PROCESSUAL CIVIL - AGRAVO DE INSTRUMENTO - SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS - AUSÊNCIA OU SUBSTITUIÇÃO NO CURSO DO PROCESSO - HONORÁRIOS CONTRATUAIS - ARBITRAMENTO DOS HONORÁRIOS INCIDENTAIMENTE E NOS PRÓPRIOS AUTOS - IMPOSSIBILIDADE - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. - No caso de rescisão do contrato de prestação de serviços advocatícios, com a renúncia do mandato, os honorários, se ainda devidos, somente poderão ser discutidos em procedimento próprio, face à existência de contrato entre as partes, não cabendo arbitramento pelo Juiz, nos próprios. autos. - Recurso conhecido e provido". (TJMG, Relator: MÁRCIA DE PAOLI BALBINO, Data de Julgamento: 11/02/2010),

Assim, proceda-se ao desentranhamento das petições retro mencionadas e documentos, intimando-se o requerente para se utilizar da via adequada, devendo, ainda, ser realizada a renumeração das folhas.

(...)

Pois bem.

O direito do advogado ao recebimento dos honorários está expressamente previsto no art. 22 o EOAB (Lei n.º 8.906/1994) que dispõe:

Art. 22. A prestação de serviço profissional assegura aos inscritos na OAB o direito aos honorários convencionados, aos fixados por arbitramento judicial e aos de sucumbência.

No entanto, em que pese as alegações do Apelante, tenho que melhor sorte não lhe socorre.

No que tange aos honorários de sucumbenciais, mister esclarecer que o Apelante, renunciou ao mandato.

As partes são beneficiárias da gratuidade de justiça, e a condenação em honorários sucumbenciais na ação conhecimento se deu com a ressalva contida no art. 12 da Lei 1.060/50, sendo de obrigação do Apelante no momento da cobrança é demonstrar mudança da situação financeira do devedor.

Com relação aos honorários contratuais, a parte alega que já foi devidamente quitada referida obrigação, inclusive em valor maior do que firmado em contrato.

No que tange aos honorários em fase de cumprimento de sentença, estes não foram fixados pelo juízo, conforme se observa da decisão Apelada.

Assim, considerando os fatos elencados, deverá o Apelante propor ação própria para buscar a verba que entender devida, portanto, correta a decisão do magistrado que determinou a cobrança por meio da via adequada.

Ademais o

Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que incabível a reserva e crédito referente ao valor dos honorários advocatícios sucumbências e contratuais nas hipóteses em que o advogado não mais representar a parte, devendo pleitear os honorários em ação própria.

PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. COBRANÇA. EXECUÇÃO PROVISÓRIA. PEDIDO DE RESERVA DE NUMERÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. REVOGAÇÃO DO MANDATO. DISSÍDIO ENTRE OS NOVOS PATRONOS CONSTITUÍDOS E O TITULAR DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. MATÉRIA ESTRANHA À LIDE. NECESSIDADE. AÇÃO AUTÔNOMA. PRECEDENTES DO STJ.

1. O acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência do STJ no sentido de que
"a controvérsia

quanto ao percentual de honorários advocatícios que

cada advogado que atuou na causa deve receber, tendo

em vista a revogação do mandato e substituição dos

causídicos, deve ser solucionada em ação autônoma
" ( REsp 766.279/RS, Primeira Turma, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, DJ de 18.9.2006).

2. "A discordância entre a parte exequente e o advogado em relação ao quantum que pretende ver destacado a título de honorários contratuais, como, no caso de sucessão de procuradores, revela a instauração de novo litígio, por isso que a satisfação do direito consagrado no vínculo contratual deve ser perquirida por meio de ação autônoma; vale dizer, em sede de execução de título extrajudicial, nos termos do art. 585, VIII, do CPC c/c art. 24, da Lei n.º 8.906/94. (Precedentes: REsp 766.279/RS, Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA TURMA, julgado em 20/10/2005, DJ 18/09/2006 p. 278; REsp 556570/SP, Rel. Ministro PAULO MEDINA, SEXTA TURMA, julgado em 06/04/2004, DJ 17/05/2004 p. 301; RMS 1012/RJ, Rel. Ministro GARCIA VIEIRA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/06/1993, DJ 23/08/1993 p. 16559; AgRg no REsp 1048229/PR, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 07/08/2008, Dje 27/08/2008; REsp 641146/SC, Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/09/2006, DJ 05/10/2006 p. 240).Recurso especial parcialmente conhecido e, nesta parte, desprovido". ( REsp 1087135/PR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 17/11/2009).

3. Agravo Regimental não provido.

(AgRg nos EDcl no AREsp 342108 / SP - AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL 2013/0146504-9 -SEGUNDA TURMA – Relator Ministro HERMAN BENJAMIN - Data do Julgamento: 10/12/2013 - Data da Publicação/Fonte: DJe 06/03/2014).

Sobre o tema:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. REVOGAÇÃO DE PODERES ADVOCATÍCIOS. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. NECESSIDADE DE PROPOSITURA DE AÇÃO AUTÔNOMA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1.A jurisprudência desta Corte Superior de Justiça é pela impossibilidade da execução de honorários advocatícios sucumbenciais nos próprios autos da ação principal em relação a advogado que teve seu mandato revogado.

2. Agravo interno improvido. ( AgInt no REsp 1546305 / PR - Agravo Interno no Recurso Especial 2015/0187214-5 - QUARTA TURMA – Relator Ministro RAUL ARAÚJO - Data do Julgamento: 16/06/2016 -Data da Publicação/Fonte: DJe 03/08/2016).

E mas recentemente:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HONORÁRIOS CONTRATUAIS. RESERVA. ADVOGADO QUE NÃO MAIS ATUA NO FEITO. AÇÃO AUTÔNOMA. SÚMULA N. 83/STJ. DECISÃO MANTIDA.

1.
Inaplicável o art. 22, § 4º, do Estatuto da Advocacia, na hipótese em que o advogado não mais representa a parte, devendo pleitear os honorários em ação autônoma. Precedentes.

2. Agravo interno a que se nega provimento. ( AgInt no AREsp 1325734 / SP - AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL 2018/0172914-0 – QUARTA TURMA - Relator Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA - Data do Julgamento: 16/05/2019 - Data da Publicação/Fonte: DJe 23/05/2019
).
(destaquei)

Isto posto, NEGO PROVIMENTO ao presente recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/07/2022